Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-78.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa. Alegação de não contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Impugnação, pelo autor, da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide. Prova pericial grafotécnica imprescindível para constatar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa. Alegação de não contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Impugnação, pelo autor, da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide. Prova pericial grafotécnica imprescindível para constatar a autenticidade das assinaturas. Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos – Ônus da prova que incumbe à parte que apresentou o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença anulada para determinar a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo banco apelado – Recurso provido.